Tribunal: STF
Processo: RHC 255702
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Diego Zanata Ferreira, em 25.3.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.214/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 22.7.2021, com outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, e às penas de quatro anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil cento e quarenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1502370-15.2020.8.26.0344 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.3.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento ao apelo defensivo, em decisão com a seguinte ementa:



    “Apelação criminal – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Sentença condenatória pelos art. 33, caput, 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Recurso defensivo de Diego alegando, preliminarmente, a ocorrência de nulidade em relação às interceptações telefônicas. Buscam a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, bem como o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06. Pedem, ainda, os benefícios da Justiça gratuita. Preliminar rejeitada – Interceptação telefônica que se deu de maneira regular, autorizada judicialmente e observadas as exigências legais. Desnecessidade de transcrição integral das interceptações ou confrontação de vozes quando outros elementos de prova indicam que a interceptação recaiu sobre as pessoas denunciadas, como no presente caso. Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Apreensão de 02 porções individualizadas e 23 porções a granel contendo 9.890,68g de cocaína, além de 01 porção individualizada e 02 porções a granel contendo 777,15g de maconha, além de dinheiro. Prisão em flagrante de Thiago, Ricardo e Diego, após diligências que demonstraram seu envolvimento com o tráfico de drogas e associação para a prática do tráfico de entorpecentes – Palavras dos Policiais que foi firme e coerente, narrando como se deram as investigações e as interceptações telefônicas – Evidenciada a prática do tráfico de drogas por todos os acusados. Associação ao tráfico – Materialidade e autoria comprovadas – Interceptações telefônicas dão conta de que todos os réus praticavam o tráfico de drogas em associação. Evidenciado que o réu Paulo era o chefe da organização, sendo certo que Diego era responsável por adquirir entorpecentes, Ricardo os transportava e Thiago os armazenava. Circunstâncias do caso concreto que demonstram a associação para a prática do tráfico de drogas – Manutenção da condenação dos réus que é de rigor. Dosimetria Penas que foram majoradas, na primeira fase, em virtude das circunstâncias dos delitos, desfavoráveis ao réu. Na segunda fase, inviável a compensação entre a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea para o réu Diego, visto que a primeira deve preponderar sobre a segunda. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico de drogas. Procedente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, eis que comprovado que o tráfico de drogas era praticado entre Estados da Federação. Vedação de aplicação de penas substitutivas, por falta de amparo legal e inadequação no caso concreto – Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. Detração da pena – impossibilidade – questão que deve ser analisada pelo MM. Juízo das Execuções. Gratuidade processual – eventual concessão a ser deferida na fase de execução, eis que nela é que se aferirá a real situação financeira dos condenados, já que poderá haver alteração de sua situação econômica posteriormente à data da sua condenação. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para o recorrente em 5.3.2023.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 935.214/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.11.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 39).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o presente habeas corpus foi manejado em face de flagrante abuso de poder, consistente no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, sem fundamentação idônea” (fl. 2, e-doc. 49).



    Assevera que, “como não há prova material de dedicação do paciente à atividades criminosas, milita em seu favor o princípio in dubio pro reo” (sic, fl. 2, e-doc. 49).



    Sustenta que, “se até em casos em que já existe processos em andamento não se pode presumir que o acusado se dedica a atividades criminosas, com mais não razão não se pode recusar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343, de 2006, com base em ‘circunstâncias dos fatos’. Ademais, no Direito Penal Constitucional brasileiro a única presunção que existe é a de inocência, só afastada por decisão transitada em julgado. Salta aos olhos, portanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal” (sic, fl. 3, e-doc. 49).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 2006, em favor do paciente, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 3, e-doc. 49).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (fls. 10-11, e-doc. 67).



    A Procuradoria-Geral do República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 



    1. Essa Egrégia Corte não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recursos próprios previstos no ordenamento jurídico, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 144.323 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 163.627, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 177.098, Rel. Min. Luiz Fux; HC 186.333 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; HC 193.043 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 144.742. 



    2. Recorrente condenado por integrar organização criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06), fato que, por si só, seria mais que suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena. Confrontar o entendimento das instâncias ordinárias sobre as provas da existência do crime de associação criminosa demandaria incursão em pressupostos fático-probatórios, inviável na via célere do habeas corpus. 



    3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. 



    8. O acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 5.3.2023, antes de o Habeas Corpus n. 935.214/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 17.7.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Habeas Corpus n. 935.214/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nestes termos:



    “Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fl. 291): (...)



    Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte Superior acerca da controvérsia, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal qual na espécie. 



    À vista do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Outrossim, infirmar o que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias, no ponto, ensejaria também o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 40).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.043-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. No acórdão da Apelação Criminal n. 1502370-15.2020.8.26.0344, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Na terceira fase, foi observada a não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal. Ademais, o tráfico de drogas era praticado em associação, sendo que as circunstâncias dos fatos demonstram efetiva dedicação à atividade criminosa” (fl. 49, e-doc. 7).



    Na espécie, a condenação do recorrente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), é elemento que afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. (...) 



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora